Tribunal: TJSP
Processo: 2100148-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Apreensão do passaporte do executado, ora agravante – Observância da ordem de suspensão determinada até a solução dos REsp. no 1.955.539/SP e REsp. no 1.955.574/SP – Tema 1137 – Impossibilidade de deferimento das medidas acautelatórias atípicas, até fixação da tese jurídica a ser definida – Matéria que não se confunde com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Apreensão do passaporte do executado, ora agravante – Observância da ordem de suspensão determinada até a solução dos REsp. no 1.955.539/SP e REsp. no 1.955.574/SP – Tema 1137 – Impossibilidade de deferimento das medidas acautelatórias atípicas, até fixação da tese jurídica a ser definida – Matéria que não se confunde com a questão decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5.941/DF – Precedentes, inclusive desta Egrégia 23a Câmara de Direito Privado – Recurso provido, com observação.